Tribunal: TJBA
Processo: 8025710-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025710-28.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES, JAMMILE KAROL GOMES OLIVEIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO

APELADO: ANTONIO DE JESUS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO DA SILVA MEIRELES, BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento, e juros de mora a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios. A pretensão indenizatória decorreu de interrupção no fornecimento de água no período de 29/07/2022 a 04/08/2022. A ré sustenta a legalidade da interrupção por necessidade de reparo na rede e requer reforma da sentença ou, subsidiariamente, redução do valor fixado a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a interrupção no fornecimento de água, por período de sete dias, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja responsabilidade civil por danos morais; (ii) estabelecer se o valor da indenização arbitrado na sentença se mostra proporcional e razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do prestador de serviço público essencial, como o fornecimento de água, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6º, da CF/1988, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A concessionária não nega a interrupção do serviço, mas alega que o corte ocorreu para realização de reparos, nos termos da Lei nº 11.445/2007. Contudo, o período de sete dias supera o limite do razoável, não se enquadrando como situação emergencial ou justificada que exclua a responsabilidade.

Conforme dispõe o art. 14, § 3º, do CDC, para afastar o dever de indenizar, caberia à ré comprovar a inexistência de falha ou a ocorrência de fato exclusivo de terceiro ou do consumidor, o que não se verificou nos autos.

O fornecimento de água é direito fundamental e indispensável à dignidade humana. A interrupção por tempo prolongado, sem justificativa idônea e comunicação eficaz, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o tempo da interrupção, a essencialidade do serviço e os parâmetros jurisprudenciais adotados em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º; CPC, arts. 373, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8014402-68.2019.8.05.0001, Rel. Des.ª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 02.12.2022; Apelação Cível nº 8000448-92.2020.8.05.0138, Rel. Des. Maurício Kertzman Szporer, j. 20.11.2022; Apelação Cível nº 8000092-05.2017.8.05.0138, Rel. Des.ª Márcia Borges Faria, j. 29.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8025710-28.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado ANTONIO DE JESUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .